Tribunal: STF
Processo: HC 263254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PACIENTE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2025, por Jorge Eduardo de Lima Siqueira, advogado, em benefício de Maxuel Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.077, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição ao recurso próprio, mantendo a condenação por receptação qualificada. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na sentença condenatória, considerando que o agravante renovou a conduta delitiva enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando há maior grau de reprovabilidade na conduta do réu. 



    6. A aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que fundamentada, não havendo limites mínimos e máximos estabelecidos pelo Código Penal para circunstâncias agravantes. 



    7. O regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu. 2. A aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que fundamentada. 3. O regime semiaberto é admissível para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais’”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma ser necessária a retificação da pena imposta ao paciente pela prática do delito de receptação, afastando-se a circunstância judicial negativa da culpabilidade, em razão da suposta fundamentação inidônea utilizada, ou, subsidiariamente, readequando-se o percentual de aumento aplicado em relação a essa circunstância judicial para 1/6, com a modificação do regime prisional para o aberto.



     



    Estes os pedidos:



    “(...) a) a concessão da ordem de ofício para afastar a valoração negativa da culpabilidade, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; 



    b) não sendo afastada a circunstância debatida, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para a circunstância negativa considerada na 1ª fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena-base do Paciente; 



    c) a concessão da ordem para fixar regime menos gravoso ao Paciente, pois se mostra absurdamente desproporcional a aplicação do regime fechado para o crime de ‘receptação’”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.011.077, no qual apresentada a pretensão de revisão da dosimetria da pena reiterada na presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da referida impetração:



    “(...) transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fls. 286-298): 



    [...] Busca-se (...) o redimensionamento da reprimenda imposta ao requerente, sob a alegação de que a valoração negativa da culpabilidade não teria sido devidamente fundamentada e de que deveria ter sido aplicada fração aritmética de 1/6 para cada vetor negativo. 



    Entretanto, conforme se depreende da sentença condenatória transcrita nos autos, o juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de que o acusado voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando elevado grau de reprovabilidade e manifesta indiferença às normas legais. Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] No tocante à fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria, é cediço que a jurisprudência do STJ não impõe critério aritmético absoluto, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade e desde que devidamente motivado, fixar a pena- base de forma proporcional e razoável, de acordo com as peculiaridades do caso concreto: 



    [...] Da inteligência do referido julgado do C. STJ, de fato, não há nenhuma normatização quanto a exigência dos parâmetros de 1/6 ou 1/8 para a fixação da reprimenda base, desde que tal aplicação não se mostre ilegal ou desproporcional, como é o caso dos autos. Dessa forma, verificando-se que a dosimetria da pena se deu em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta e razoável, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da reprimenda imposta ao revisionando.



    Em complementação, cumpre transcrever parte da sentença condenatória (fls. 126-134): 



    [...] passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta ao Réu. Consoante o preceito secundário do crime de receptação, a pena em abstrato é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. A culpabilidade extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta [...] o Réu possui maus antecedentes, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual bis in idem poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não há como valorá-las negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias e consequências são as do tipo; quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para o delito. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ (‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’- AgRg no R Esp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, D Je de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/ms, dje 9/10/2020; agrg no resp 1898916/rs, dje 27/09/2021) -, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente a reincidência, elevo a pena para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. À míngua de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, torno-a definitiva nesse patamar. [...] 



    Da leitura da sentença, extraio que foram consideradas duas circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base: maus antecedentes e culpabilidade. Observe-se que o juízo sentenciante afirma que o paciente tem duas condenações e uma será usada para a agravante da reincidência, evitando-se o bis in idem, portanto, a outra foi caracterizada como maus antecedentes. 



    A pena mínima prevista para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é 1 (um) ano de reclusão. Considerando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor, chegaremos à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Aplicando-se, em razão da agravante de reincidência, a mesma fração, chegaremos à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, exatamente como estabelecido na sentença e mantido no julgamento da revisão criminal.



    E ainda que fração maior tivesse sido aplicada, esta decisão estaria albergada pela discricionariedade vinculada do julgador, não merecendo revisão. 



    (...) No tocante à valoração negativa do vetor culpabilidade, entendo que a decisão atacada alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a conduta do paciente demonstra maior grau de reprovabilidade por ter sido realizada ainda em fase de cumprimento de outra pena.



    (...) Por derradeiro, verifico que o regime inicial de cumprimento de pena é adequado ao caso, por força dos artigos 33, § 2º, ‘c’ e § 3º, do Código Penal”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) No caso, o agravante reitera a tese de ilegalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. Examino detidamente os argumentos apresentados. 



    Quanto à valoração da culpabilidade, verifico que a sentença condenatória fundamentou adequadamente a exasperação, conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 126-134): ‘A culpabilidade do réu é acentuada, pois renovou a conduta delitiva enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta.’ 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. No caso concreto, o fato de o agravante ter voltado a delinquir enquanto cumpria pena por outro crime demonstra, sim, maior grau de reprovabilidade, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial. 



    Registro que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar improcedente a revisão criminal proposta pelo ora agravante, manteve a valoração negativa da culpabilidade (fls. 286-298). 



    Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fls. 372-378), a reincidência do agravante justifica tanto a exasperação da pena quanto a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação da agravante da reincidência acima do patamar de 1/6, pois o Código Penal não estabelece limites mínimos e máximos de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 



    Como regra, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem habeas corpus para rediscutir a dosimetria da pena aplicada na sentença. Excepcionalmente, admite-se rever a pena aplicada se houver ilegalidade manifesta e desde que não seja necessária a rediscussão de provas. No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante na dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias. 



    O reexame da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, observo que o regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’ 



    Registro, ainda, que a guia de execução acostada aos autos (fls. 13-14) demonstra que o agravante possui condenações anteriores por furto e porte ilegal de arma, com pena total de 8 anos, 2 meses e 18 dias, confirmando sua reincidência e justificando plenamente a dosimetria aplicada. 



    Por fim, ressalto que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limitou-se a reiterar as mesmas alegações já examinadas, sem demonstrar a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Verifico que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    4. O paciente foi condenado à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa pela prática do delito de receptação. A pena-base foi definida em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antedecentes. Quanto à valoração negativa da circunstância judicial, questionada na presente impetração, foi apontado que a “culpabilidade extrapola a normal, visto que [o paciente] voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta”. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie. 



    5. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base, ressalva feita a situação de patente ilegalidade ou teratologia, não demonstrada na espécie.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    6. Ademais, embora as penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência e as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis na fixação da pena-base, justificam, como assentado nas instâncias antecedentes, a fixação do regime prisional inicial mais gravoso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.767-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (...) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2022).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora